Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-22.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704092-22.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC APELADO: LUCIA PEREIRA DA SILVA AFONSO DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a comprovação de sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas. Logo, na hipótese de pedido deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação de incapacidade financeira, em observância ao enunciado da Súmula no 481 do STJ. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, e, em se tratando de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrado que o pagamento das custas e das despesas processuais possa interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. No presente caso, a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para corroborar a alegação de hipossuficiência financeira para justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos documentos que demonstrem dados concretos de seu faturamento, a integralidade do ativo financeiro da empresa, seu capital social integralizado e/ou patrimônio declarado perante a Secretaria da Receita Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ou, caso prefira, para, no mesmo prazo, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 17 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital